Tribunal: TJBA
Processo: 8010516-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010516-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALVINA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE S
AÚ
DE.
PESSOA
IDOSA (72 ANOS).
NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RELATÓRIO QUE INDICA FALTA DE PREVISÃO QUANTO À ALTA DA PACIENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AGRAVADA SOB OS CUIDADOS MÉDICOS.
RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PREVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE EXCLUSIVA COBERTURA AMBULATORIAL. PREMISSA REJEITADA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO ÀS RESTRIÇÕES DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

RECUSA ABUSIVA
. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC.
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR EM CASO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR OU IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. Como relatado anteriormente, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
,
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ajuizada por
ALVINA SOUZA DOS SANTOS
, que deferiu a tutela de urgência em favor da parte Autora,

determinando que a ré custeie o procedimento de “cirurgia de fistulizantes antiglaucomatosas”
em favor da Agravada
, conforme prescrição médica
(ID. 429059109 - daqueles autos)
.

2.
A Agravante, em suas razões, defende que
i)
o plano contratado pela Agravada é da modalidade exclusivamente ambulatorial, razão pela qual não teria direito a nenhum atendimento que exigisse internação e cirurgia;
ii)
é lícito providenciar a regulação da paciente para o SUS, que é quem detém o dever originário de prestar atendimento ao cidadão quando este não dispõe de cobertura suplementar à saúde;
iii)
inexistência de urgência/emergência que justifique o deferimento da liminar;
iv)
por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

3. Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar, em sede de tutela de urgência,
a obrigatoriedade de manutenção do internamento da Agravada, conforme apontado em relatório médico, sabendo-se que a Recorrente negou o pedido formulado administrativamente, dando ensejo ao ajuizamento da demanda na origem.

4. No caso dos autos, conforme relatório médico de
ID.
57374857
,

verifica-se que a agravada foi internada desde o dia 31.12.2023
, sem previsão de alta. Em razão de diagnóstico
de glaucoma e dificuldades para enxergar, o médico assistente teria solicitado autorização para realizar procedimento de “cirurgia de fistulizantes antiglaucomatosas”
, conforme narrado na exordial
.
A manutenção do internamento da paciente, no entanto, foi negada
pelo convênio médico
, sob alegação de ausência de cobertura
(ID. 57374854)
.

5.
Em primeiro momento, a Agravante sustenta que a modalidade de cobertura contratada pela consumidora não comporta internamentos que excedam o limite de 12h, por se tratar de plano apenas ambulatorial. Quanto a isso, ressalta-se que não houve a apresentação de nenhum documento apto a demonstrar que a beneficiária/consumidora teve ciência das limitações de cobertura alegadas pela Agravante.

6.
A Recorrente traz aos autos, como comprovantes da necessidade de concessão do efeito suspensivo e de revogação da liminar, apenas os seguintes documentos:
i)
declaração da própria instituição Agravante elencando dados da beneficiária
(ID 57294712)
;
ii)
ficha médica da Agravada, indicando consultas e exames realizados entre janeiro/2022 a janeiro/2024
(ID 57294713)
e um
iii)
guia de leitura contratual
(ID 57294714)
.

7.
Dos referidos documentos, verifica-se que nenhum deles possui a assinatura da parte Autora/Agravada, de modo que não podemos presumir a ciência da Agravada quanto à natureza restritiva do plano, alegada pela Agravante, sobretudo no que concerne à impossibilidade de internação hospitalar.

8.
Logo, não havendo prova de que o plano contratado, de fato, foi na modalidade alegada pela Agravante, notadamente porque sequer trouxe aos fólios contrato de adesão assinado pela consumidora, não se revela plausível a revogação da liminar.

9.
Além disso,
o quadro clínico da Autora foi fator decisivo para que a equipe médica que o acompanha recomendasse
a manutenção de sua internação, sem previsão de alta médica, o que denota que a retirada de tal atendimento poderá comprometer o estado de saúde da beneficiária.

10. Oportuno salientar que compete ao médico assistente determinar o melhor tratamento a ser adotado diante das patologias apresentadas
pelo paciente
, em contraste com o resultado dos exames clínicos e laboratoriais, não sendo competência da operadora do plano de saúde determinar a existência de urgência do tratamento vindicado ou de adequação da metodologia prescrita pelo médico. Precedentes.

11. Desse modo, vê-se que
neste momento processual, é visível que o
periculum in mora
milita em favor da parte agravada
, pessoa idosa, com mais de 72 (setenta e dois) anos,
pois a suspensão da liminar implicaria em danos mais gravosos à parte Autora do que
para a
operadora de plano de saúde, considerando os prejuízos que poderia sofrer com a ausência de tratamento adequado.

12. Percebe-se,
ademais,
que a irreversibilidade da medida não constitui óbice
ao seu
deferimento, na hipótese dos autos, posto que, nos termos do art. 302, incisos I e III do CPC, a parte responderá pelos prejuízos que causar
à
parte adversa, se houver a cessação da eficácia
do provimento
liminar ou se a demanda for julgada improcedente.

13. Assim, ao menos neste juízo
prima facie
, tem-se por prudente manter a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada, tendo sido aferida a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe
.

AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8010516-88.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e agravada
ALVINA SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR31/15/27)